Tribunal: TJMT
Processo: 1004085-65.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
· Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004085-65.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE ANDRE DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 693.820.931-68 (REPRESENTANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1004085-65.2019.8.11.0001

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JORGE ANDRE DE OLIVEIRA MARQUES

Recorrido(s):

ITAU UNIBANCO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

11/05/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO –COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda, pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome pela empresa Reclamada,
sem que houvesse relação jurídica entre as partes.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa
Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada do contrato devidamente assinado pela Recorrente, acompanhado de cópia de documento pessoal e declaração de residência.

Saliento que, em que pese aponte divergência de assinatura, comparando-a com àquela lançada na CNH do Recorrente, sua semelhança se mostra evidente quando da análise daquela lançada na procuração e pedido de justiça gratuita (ID 33069893).

Assim, escorreita a sentença que julgou a demanda improcedente, haja vista restar comprovada a relação jurídica entre as partes.

DE OFÍCIO RECONHECIMENTO DA MÁ-FÉ PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO NCPC.

Observada a má-fé pelo Relator pode e deve este reconhecer de ofício, o que faço neste momento, pois é muito simples negar relação jurídica e esta ser demonstrada, sem que se advenha nenhuma penalidade processual, sendo que a conduta da Recorrente é reprovável, aplicando-se o artigo 81 do NCPC, fixando-se a multa de litigância de má-fé no patamar de 5% sobre o valor atribuído a causa.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante do reconhecimento da má-fé processual, nada mais justo e correto que se revogar a gratuidade de justiça anteriormente concedida, até porque, a má-fé processual não pode ser beneficiada com a gratuidade de justiça, razão pela qual, revogo a gratuidade de justiça e condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10
% sobre o valor atualizado da causa
, somados a condenação por litigância de má fé no percentual de 5%, também sobre o valor atualizado da causa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020